Tribunal: STF
Processo: RE 81765
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
- PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO PELO ENDOSSATÁRIO CONTRA OS AVALISTAS. RECONHECIMENTO NAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS DA NULIDADE DO ENDOSSO, COM   INVOCAÇÃO DOS DECRETO-LEI N. 427/69 E DECRETO 64.156/1969.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EMBASADO EM CONTRARIEDADE À COISA JULGADA (CONSTITUIÇÃO, ART. 153, § 3.) E DISSÍDIO COM A SÚMULA N.424.
III. O VERBETE SUMULADO PRESSUPÕE QUE O TEMA  HAJA  SIDO ARGUÍDO E SOLVIDO NO SANEADOR. SE ATÉ ENTÃO NÃO O FORA, NÃO HÁ  QUE FALAR EM AFRONTA À COISA JULGADA OU DISSÍDIO COM AQUELE ENUNCIADO.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE, ATENTO AO VALOR DA CAUSA, SÓ TERIA CABÊNCIA SE OCORRESSEM AS HIPÓTESE DO CAPUT DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO PRIMITIVA), O QUE
INSUCEDE.